Tribunal: TJSP
Processo: 2040924-82.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Habeas Corpus – Pedido de expedição de guia de recolhimento – Impossibilidade – Réu não recolhido ao cárcere – Indulto e prisão domiciliar que devem ser pleiteados perante o juízo das execuções - Constrangimento ilegal não configurado – Ordem denegada.